Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. TERMO FINAL ATINGIDO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, apto a justificar a extinção do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o disposto no artigo 206-A do CC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no próprio CC, respeitadas as disposições do artigo 921 do CPC.
4. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC e Súmula no 150 do STF.
5. A execução foi suspensa em 06.11.2018, com base no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional em 07.11.2019, após o término da suspensão de 01 (um) ano.
6. A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, prorrogando o termo final da prescrição para 27.03.2025.
7. A manutenção da ação em estado de inércia, além de tornar o processo inútil para o recebimento do crédito, viola os princípios da economia, da celeridade processual e da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Não localizado patrimônio passível de excussão pela parte exequente, permanecendo o feito inerte durante o período suspensivo, bem como, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se reconhecer a consumação da prescrição intercorrente com extinção do processo executivo (art. 924, V, CPC).